Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712507-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS ESCOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. Considerando os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015 e a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, a gratuidade de justiça ao apelante há que ser concedida. 2. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação no 39376/94 (004281-40.1994.8.07.0001), interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativos ao IPC de março de 1990. 3. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal. 4. Assim, os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 2o, 9o, 139, inciso IX, 141, 373, inciso II, 492, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, 932, parágrafo único, 1.017, §3o, todos do CPC; e 368, 369 e 884, todos do Código Civil, afirmando ser incabível a compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias com os reajustes posteriores concedidos à categoria do recorrente, bem como a limitação temporal da condenação a 23/7/1990, sob pena de violação ao direito adquirido e à coisa julgada. Em contrarrazões, a parte requerida requer a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 141, 373, inciso II, 492, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, todos do CPC; e 368, 369 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003